Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708699-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA AGRAVADO: FERNANDA DE CARVALHO BUCHER, ROGGER LANDER THOMAZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMÃOS LTDA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0701220-67.2021.8.07.0007, proposto pelo ora agravante em desfavor de FERNANDA DE CARVALHO BUCHER e ROGGER LANDER THOMAZ GOMES (executados), determinou a retirada das restrições do veículo “NISSAN/KICKS SV CVT, PLACA REG3I41” junto ao sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID no 56544266), a parte agravante narra que a parte executada/agravada foi citada e intimada por edital. Pontua que, apesar de ter ocorrido a penhora de parte do débito, ainda há saldo em aberto, e, por isso, o feito seguiu, tendo sido constatada a existência do veículo automotor no nome de um dos agravados/executados. Na sequência, o pedido de penhora foi deferido, com a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação. Ocorre que, o veículo não foi localizado no endereço indicado quando da busca feita pelo oficial de justiça. Por conta disso, o Juízo a quo mandou retirar a restrição referente ao bem móvel e deferiu a consulta via SISBAJUD, incumbindo, ainda, à parte exequente promover as medidas adequadas ainda não realizadas, com o intuito de ter o débito adimplido pela parte devedora (ID no 186672053 dos autos de origem). Nesse contexto, a parte agravante/exequente assevera que a não localização do carro não é óbice para que o bem seja penhorado, o que fundamenta o seu pedido de manutenção da restrição do veículo via RENAJUD, inclusive para circulação. Liminarmente, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do presente agravo de instrumento com a confirmação da tutela pretendida, para manter a restrição do carro, via sistema RENAJUD. Preparo regular - ID no 56544276 / 56544278. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesta primeira análise perfunctória, observa-se que o requisito da probabilidade do direito está preenchido, pois o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o que preceitua o artigo 845, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, julgou caso semelhante, em que entendeu que a Norma Processual apresenta exceções à regra da necessidade de apreensão do bem para se proceder à penhora. No recente julgado, esclareceu que para a penhora em dinheiro (artigo 854) de bem imóvel e de veículo automotor (artigo 845, §1o) não é preciso que o bem seja apreendido para formalizar a penhora, bastando que seja comprovada a existência do bem por meio de certidão (RECURSO ESPECIAL No 2.016.739 – PR – 2022/0235223-5 – Site: www.stj.jus.br - https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/07032023-Falta-de-localizacao-nao-impede-penhora-de-veiculo-cuja-existencia-tenha-sido-comprovada.aspx. Acesso em 7 de março de 2024, às 12h49). Dessa forma, considerando que a parte informa que foi descoberta a existência do bem móvel de propriedade da parte agravada/executada, tanto é assim que já houve, anteriormente, a expedição do mandado de penhora, além do bloqueio do bem (ID no 56544273 – Pág. 2/3 e 158357590 – Pág. 1 / 186672053 dos autos originários), mas que só não foi possível prosseguir com os atos expropriatórios, visando o adimplemento da outra parte do débito, diante da não localização fática do carro, o ocorrido no caso concreto está em consonância com o entendimento recente da Corte Cidadã, conforme citado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a não concessão da liminar pode dificultar a satisfação do crédito, ainda mais se, em regra, a execução e atos constritivos necessários são feitos no interesse da parte exequente (artigo 797 c/c artigo 513 do CPC), sem óbice da substituição do bem, em caso de não ser localizado (artigo 848 do CPC) ou de proceder-se à penhora (artigo 851 do CPC). É caso de conceder a antecipação da tutela recursal, o que poderá ser modificado pelo Colegiado quando da análise do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Juízo a quo insira no sistema RENAJUD a determinação de restrição e de bloqueio de circulação do veículo “NISSAN/KICKS SV CVT, PLACA REG3I41, chassi 94DFCAP15MB400252”, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador